Tribunal: TJES
Processo: 5016762-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016762-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEXANDRO LIMA BOTELHO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de inexistência de prova suficiente da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a patologia alegada e a atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, considerando a presunção de legitimidade do ato administrativo do INSS e a necessidade de prova inequívoca da incapacidade laboral e do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-doença acidentário exige a demonstração da qualidade de segurado, da incapacidade laborativa temporária e do nexo causal entre a doença e a atividade profissional, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

4. A perícia médica realizada pelo INSS concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, levando à cessação do benefício, e tal ato administrativo goza de presunção de legitimidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

5. Os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante não demonstram, de forma inequívoca, a permanência da incapacidade ou a relação direta entre a doença e o trabalho, sendo necessário exame pericial judicial sob o crivo do contraditório para essa verificação.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reitera que a análise da incapacidade laboral demanda instrução probatória adequada no juízo de origem, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos do INSS somente pode ser afastada por prova robusta da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a doença e a atividade profissional.

2. Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não são suficientes para afastar a conclusão da perícia administrativa sem a devida instrução probatória.

3. A análise da incapacidade laborativa e do nexo causal deve ser realizada mediante prova pericial no juízo de origem, sendo incabível sua verificação em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 60; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5015317-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 03.06.2024; TJES, AgInt nº 5001560-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 03.12.2021.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016762-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELEXANDRO LIMA BOTELHO

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELEXANDRO LIMA BOTELHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada na ação de Restabelecimento/Concessão de Benefício Previdenciário proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Nas razões do recurso (id. nº 10518262), o agravante sustenta que a decisão agravada não examinou adequadamente os documentos médicos emitidos por profissionais que o acompanham desde o início da patologia e que indicam afastamento total e definitivo de suas atividades laborativas.

Argumenta, ainda, que está incapacitado para o trabalho, conforme comprovado nos laudos médicos juntados aos autos, destacando que o benefício previdenciário tem natureza alimentar e a suspensão indevida pode causar dano irreparável.

Aduz, também, que a cirurgia agendada para 23 de outubro de 2024 reforça a gravidade do seu quadro clínico e que a decisão deve ser reformada com base no princípio "
in dubio pro misero
", interpretando-se o conjunto probatório de forma favorável ao segurado.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que:

[...] É cediço que o instituto da antecipação de tutela, previsto nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, representa a possibilidade garantida ao órgão judicial de antecipar um ou vários dos efeitos prováveis da sentença de acolhimento dos pedidos deduzidos pelos interessados, no intuito de se tornar efetiva e eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução dos conflitos, ainda que normal em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar a prejuízo considerável a parte autora.

Em sede de cognição sumária, tenho que não se fazem presentes os pressupostos da tutela de urgência liminar, notadamente se observado que há fundada dúvida, da extensão das lesões da autora a revelar incapacidade provisória e total, o nexo de causalidade, bem como inexistir prova segura ulterior em sentido contrário à interrupção do pagamento. Desse modo,
INDEFIRO

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela/tutela de evidência.
DEFIRO

o requerimento de A.J.G. Intime-se a parte autora pelo sistema do Pje.
CITE-SE
o INSS para resposta no prazo legal, pelo sistema do Pje, com o cadastramento da Procuradoria Federal. [...] (decisão id. nº 49898692 dos autos de origem).

De início, calha frisar que o auxílio-doença é um benefício previdenciário previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91, concedido ao segurado que, após cumprir o período de carência, quando necessário, comprovar a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Tal benefício se destina a amparar o segurado incapacitado temporariamente, com vistas à proteção de sua dignidade e à continuidade de seu sustento.

Para a concessão do auxílio-doença, dois pressupostos devem ser observados: (i) a qualidade de segurado, que significa estar inscrito e contribuindo para o sistema de previdência social; e (ii) a comprovação da incapacidade temporária para o exercício de suas atividades laborativas ou habituais, conforme descrito no art. 59. O auxílio será devido a partir do 16º dia de afastamento, nos termos do art. 60 da citada norma, enquanto perdurar a incapacidade.

Feito esse breve introito, as provas dos autos demonstram que o agravante Elexandro Lima Botelho começou a receber o benefício de auxílio-doença acidentário em
24 de abril de 2024
, após ter sido diagnosticado com patologia supostamente decorrente de acidente relacionado ao trabalho.

O benefício foi deferido inicialmente até
24 de julho de 2024
, conforme conduzem os elementos probatórios dos autos.

No entanto, em
2 de agosto de 2024
, o segurado foi submetido a perícia médica junto ao INSS, ocasião em que não foi constatada qualquer incapacidade laborativa que justificasse a continuidade do benefício (id. nº 49561838 dos autos de origem). Com base na referida perícia, o INSS cessou o pagamento do auxílio-doença, considerando o recorrente apto para retomar suas atividades habituais (id. nº 49561836).

Por outro lado, vejo que o agravante trouxe aos autos laudos médicos particulares que sugerem a persistência de sua incapacidade laboral (ids. nº 49561198, 49561807, 49561821 e 49561823).

Contudo, ao analisar tais documentos, observo que os laudos apresentados não demonstram de forma clara o nexo de causalidade entre a alegada doença incapacitante e as atividades laborativas do agravante.

Assim, não restou comprovada a relação direta entre a patologia e o acidente de trabalho alegado, condição essencial para a concessão do auxílio-doença acidentário.

Ademais, é importante ressaltar que, conforme a jurisprudência consolidada deste Eg. Tribunal de Justiça, a incapacidade laborativa do segurado demanda provas mais robustas, as quais devem ser colhidas por meio de exame pericial realizado sob o crivo do contraditório, a fim de apurar, com segurança, a existência ou não da incapacidade para o trabalho e sua relação direta com as atividades laborativas exercidas.

Cito os seguintes precedentes:

[...] 2.
Existe em favor da autarquia previdenciária a presunção veracidade e legitimidade de seus atos administrativos, a qual somente pode ser infirmada por prova cabal da demonstração de que a agravada se encontrava, e ainda se encontra, ao menos temporariamente (mais de 15 dias), incapacitada para o trabalho ou para as suas atividades laborativas habituais de auxiliar de produção, o que não se observa dos autos. 3.
A suposta incapacidade da agravada demanda prova mais robusta ou pericial que demonstre que a autora ainda se encontra impedida de trabalhar, sem a qual, não se tem por autorizada a concessão, ainda mais de forma liminar, do benefício almejado
. 4. A Justiça Comum Estadual é competente para julgar as demandas nas quais a parte postula benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, sendo esta a hipótese dos autos originários. Todavia, não é competente para conceder o benefício do auxílio-doença previdenciário ou comum. A versão acidentária do auxílio-doença exige a comprovação do nexo causal entre as doenças alegadas e o labor, o que ainda não se evidencia dos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5015317-51.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 03/Jun/2024 - grifei).

[...] Conquanto a agravante apresente laudos de médicos particulares que atestam a continuidade do tratamento e a necessidade de afastamento das atividades regulares, tais documentos, como cediço, foram lavrados de modo unilateral, o que mitiga, ao menos em princípio, sua credibilidade. 4. Dessa maneira,
tal como o juízo singular, compreendo, nesta etapa embrionária da relação processual de origem, que a efetiva permanência da incapacidade laborativa deve ser demonstrada mediante prova pericial a ser oportunamente determinada pela instância originária. 5. Registro, ademais, que a presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo – consubstanciado na decisão que indeferiu a continuidade do benefício – somente pode ser afastada mediante prova robusta, o que, ao menos nesta cognição superficial, não se verifica
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5001560-58.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 03/Dec/2021 - destaquei).

Saliento que esse exame, conforme a orientação consolidada nos julgados desta Corte de Justiça, não pode ser feito em sede de agravo de instrumento, uma vez que o pleito requer uma análise mais aprofundada do conjunto probatório, o que se fará no curso do processo de origem.

Assim, vejo que não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a existência de incapacidade laboral ou o nexo de causalidade necessário entre a patologia e as atividades laborais do autor.

Por isso, a pretensão recursal não deve ser acolhida, uma vez que a robustez probatória exigida não foi alcançada pelos documentos carreados ao feito, conforme a presunção de legitimidade dos atos administrativos do INSS, que só pode ser afastada por prova robusta, como dispõe a jurisprudência deste Eg. TJES.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim